Tribunal: STF
Processo: AI 724878
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS EMPREGADOS EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PROCLAMADA PELO PLENÁRIO DO STF. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM POSTERIOR A 03.5.2007. NATUREZA JURÍDICA DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à extensão a beneficiários de plano de previdência privada complementar de vantagem outorgada a empregados ativos. 



    Acórdão do Tribunal de origem publicado após 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o RISTF para adequá-lo à sistemática da repercussão geral (Lei 11.418/2006). 



    Controvérsia limitada à interpretação de cláusulas contratuais, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.